Tribunal: STF
Processo: HC 127685
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-06-30
Data de publicação: 2015-06-30

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus. Execução penal. Ato impugnado. Negativa de autorização para a companheira visitar o paciente (art. 41, X, da Lei nº 7.210/84). Meio inidôneo para questionar sua legalidade. Inexistência de efetiva restrição ao status libertatis do paciente. Writ do qual não se conhece.



    1. O habeas corpus não constitui meio idôneo para se discutir a legalidade da proibição de a companheira visitar o paciente preso, por inexistência de efetiva restrição ao seu status libertatis. Precedentes.



    2. Habeas corpus do qual não se conhece.